Tribunal: TJSP
Processo: 2257280-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à abstenção de exclusão do nome civil da Autora no cadastro de inadimplentes, consignação do valor que entende devido e a manutenção na posse do veículo. Inconformismo da Autora. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. Eficácia do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à abstenção de exclusão do nome civil da Autora no cadastro de inadimplentes, consignação do valor que entende devido e a manutenção na posse do veículo. Inconformismo da Autora. Descabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida. Eficácia do Contrato até que seja eventualmente revisado. Precedentes deste Tribunal. Inteligência da Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.